Tribunal: TJDFT
Processo: 0727442-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Intimem-se o agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o Ofício de Id n.o 19460283, se persiste o interesse no julgamento do recurso diante da inconsistência das informações apresentadas no recurso, bem como apresentar cópia do original do DUT do veículo, cuja restrição de circulação se postula, sob pena de revogação da liminar anteriormente deferida. Fica desde já advertido que, o litigante de má-fé, que altera a verdade dos fatos, ou procede de modo temerário, nos termos dos incisos II, V e VII do art. 80 do CPC, poderá ser condenado a multa de até 10% do valor corrigido da causa, bem como a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu. Intime-se.